Tribunal: TJMT
Processo: 1001978-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MAFRE SEGUROS GERAIS S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos n.o13088-52.2019.8.11.0004 – Código 320066 – revogou em juízo de retratação a liminar de busca de apreensão anteriormente concedia, determinando a imediata restituição de veículo em favor do requerido.
Inconformado, em suas razões alega em síntese, que ajuizou ação de busca e apreensão, haja vista a inadimplência contratual do agravado; que houve indeferimento da liminar de busca e apreensão, tendo em vista que juízo revogou a liminar determinando a restituição do bem.
Assevera que referido decisório esta ao arrepio da legislação especial e do princípio constitucional da segurança jurídica das relações.
Sustenta que o STJ já decidiu sobre o tema já decidiu sobre o tema, sendo que o Decreto-Lei 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, com a exceção apenas da prisão do depositário infiel. Desta feita, não há que se falar em ausência de ampla defesa e contraditório, muito menos em inconstitucionalidade do Decreto-Lei 911/69. Ainda, foram cumpridos os requisitos necessários para concessão da medida liminar.
Defende a necessidade de deferimento da liminar de busca a apreensão diante da presença dos requisitos legais, art. 3o caput, de decreto-lei 911/69; que cumpriu regularmente os requisitos legais para o deferimento da busca e apreensão.
Assevera que o cumprimento da liminar de busca e apreensão se revela como pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, sem o que não é possível o prosseguimento de busca e apreensão, devendo ser reformado o despacho de origem, mantendo-se a liminar de busca e apreensão anteriormente deferida.
Afirma que disponibilizou ao Agravado/Devedor um crédito, sendo certo que o contrato não vem sendo cumprido mesmo após a notificação extrajudicial do cliente informando sobre as providências que poderiam ser tomadas à luz do contrato.
Aduz que notificou o devedor para pagar em 3 (três) dias, sob pena das medidas cabíveis, não havendo qualquer manifestação do devedor no sentido de tentar renegociar ou efetuar o pagamento da dívida.
Discorre sobre a concessão do efeito suspensivo.
Prequestiona os temas em debate com relação ao dissidio jurisprudencial existente sobre a matéria, com base em julgados citados no presente recurso.
Requer o recebimento, com a consequente reforma da decisão agravada, que indeferiu o pedido de liminar, acolhendo e determinando a busca e apreensão do bem.
Que todas as intimações judiciais decorrentes do presente feito, bem como demais publicações via Imprensa Oficial pertinentes aos autos, devem ser procedidas em nome dos Drs. ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/SP 192.649 e OAB/GO 42.915 e JOSÉ LÍDIO DOS SANTOS, OAB/SP 156.187, e quando necessário, sejam as intimações enviadas para a Rua Olímpio de Macedo, n.o 3-40, Vila Universitária, Bauru SP, CEP 17012533, na cidade de Bauru/SP, sob pena de tornar-se inválida intimação em nome de outros patronos.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, bem como pelo que foi decidido no Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1000123-03.2020.8.11.000, de minha relatoria, não identifico a presença dos requisitos autorizadores, para o deferimento da medida vindicada.
Ante o exposto, INDEFIRO a medida requerida, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Desa. Sebastião Barbos Farias
Relator